Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-57.2025.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002401-57.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MOTOS & BYKES LTDA - CNPJ: 01.667.626/0001-19 (APELANTE), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), THALISON HENRIQUE GOMES GUAITOLINI - CPF: 006.972.312-59 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS COM CARTÃO. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes. A empresa autora alegou a cobrança de taxas superiores às contratualmente pactuadas nas operações realizadas por meio de máquina de cartão fornecida pela ré. Sustentou que, a partir da análise de extratos de vendas emitidos pela própria credenciadora e de auditoria particular realizada sobre mais de trinta mil transações, foram identificadas inconsistências que resultaram em descontos indevidos no montante de R$ 53.898,18 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos). A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, motivo pelo qual a autora interpôs Apelação, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteando a condenação da Ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, preferencialmente em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se a credenciadora aplicou taxas superiores às contratadas nas transações realizadas pelo estabelecimento comercial, configurando cobrança indevida e ensejando restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo facultado ao magistrado indeferir provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de requerimento específico de prova pericial, acompanhado da indicação de quesitos e de pontos controvertidos a serem esclarecidos, afasta a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se limita a formular protesto genérico por provas.

5. O dano emergente exige demonstração de efetiva diminuição patrimonial decorrente de conduta ilícita, nos termos do art. 402 do Código Civil.

6. A Autora apresentou extratos de vendas emitidos pela própria ré e relatório de auditoria que cotejou cada transação com as condições comerciais pactuadas, identificando individualmente as operações em que as taxas aplicadas divergiram das taxas contratadas.

7. Uma vez apresentada prova documental indicativa das divergências, competia à credenciadora demonstrar a regularidade das cobranças, mediante comprovação de cláusulas contratuais ou ajustes específicos que autorizassem a aplicação de percentuais superiores, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A mera invocação genérica de cláusula contratual que admite variação de taxas conforme fatores de mercado não supre o dever de transparência nem comprova a prévia comunicação ou anuência do contratante quanto aos novos percentuais.

9. A ausência de prova de que as taxas aplicadas correspondiam às condições comerciais vigentes e previamente aceitas pelo cliente autoriza a adoção da planilha apresentada pela autora como parâmetro para apuração das diferenças.

10. A cobrança reiterada de valores superiores aos pactuados, ao longo de inúmeras transações e por extenso período contratual, afasta a hipótese de engano justificável, impondo a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte não formula requerimento específico de prova pericial. 2. A credenciadora de pagamentos que aplica taxas superiores às contratualmente pactuadas sem comprovar sua autorização contratual ou comunicação prévia ao cliente realiza cobrança indevida e responde pela restituição dos valores. 3. A cobrança reiterada de valores superiores aos pactuados, sem demonstração de engano justificável, enseja a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, II; CC, arts. 186, 402 e 927; CDC, arts. 6º, III, e VIII, 42, parágrafo único, e 51.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0800103-22.2023.8.12.0013, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004050-39.2022.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024937-47.2023.8.26.0068, Rel. Des. Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.º 1002401-57.2025.8.11.0046

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Motos & Bykes Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes ajuizada em face de
Cielo S.A.

O Juiz
a quo
concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante argui preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito, vez que lhe impossibilitou a realização de prova pericial necessária à análise de mais de trinta mil transações, além de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, afirma que a Apelada aplicou percentuais superiores aos originalmente contratados nas operações de crédito, débito, à vista e parcelado, ocasionando repasse inferior ao devido e gerando dano material de R$ 53.898,18 (cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos).

Aduz que comprovou o ato ilícito por meio dos extratos de vendas fornecidos pela própria Apelada, confrontados com as condições comerciais pactuadas, dos quais resultou a planilha de inconsistências juntada à inicial.

Frisa que a Apelada não impugnou especificamente os lançamentos apontados como divergentes, tampouco apresentou documentos que autorizassem a aplicação de taxas diversas das inicialmente contratadas.

Acrescenta que eventual variação de percentuais somente seria admitida em caso de descumprimento de metas de faturamento, circunstância não comprovada nos autos.

Defende que cláusulas contratuais que permitem alteração unilateral de taxas, sem prévia comunicação ou anuência da parte aderente, violam o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e afrontam a boa-fé objetiva. Por essa razão, sustenta que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

Impugna, por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo sua inversão.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam variação unilateral de taxas, por abusividade, à luz do art. 51 do CDC e do art. 424 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 345769446.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026